Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0704062-55.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: WESLEY DE ALMEIDA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por WESLEY ALMEIDA BRAGA, contra decisão desta Presidência (ID 19771128) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 (RE 748.371) do STF. Sustenta que o debate travado nos presentes autos deve ser dirimido sob a ótica constitucional, na medida em que a adoção de critérios subjetivos para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos constitui tese apreciada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI 758.533 – Tema 338 e RE 1.133.146 – Tema 1.009). Afirma, ainda, que o Poder Judiciário possui competência para exercer o controle de legalidade de atos administrativos, a fim de tornar possível a declaração de nulidade de avaliações realizadas em certames. Contrarrazões ID 22048945. Em detido exame dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional no tocante ao Tema 660 da Corte Suprema, o caso concreto ora tratado guarda similitude fática também com a tese estabilizada no AI 758.533 (Tema 338), razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 19771128 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo adentrar no mérito destes, substituindo-se à banca examinadora e emitindo juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. 2. A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; 3) garantia de recurso administrativo. A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. 3. Demonstrada a observância dos requisitos acima descritos, e inexistindo ofensa a quaisquer deles, não há que se falar em ilegalidade da avaliação psicológica. 4. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica a afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que a falta de disponibilização dos critérios de avaliação por parte da banca examinadora tolheu o seu direito à ampla defesa no recurso administrativo; b) artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da CF, sustentando que a sua compatibilidade com o cargo pretendido precisa se respaldar em padrões comuns da sociedade, devendo, outrossim, os demais testes realizados serem considerados, bem como o fato de já exercer o mesmo cargo de policial militar em outro Estado. Sem mencionar o artigo supostamente ofendido, aduz que o órgão julgador contrariou o entendimento estabilizado pelo STF no AI 758.533 – Tema 338. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosperar no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, assim como à tese de adoção de critérios objetivos para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos. Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 748.371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. De outro giro, em relação aos critérios dos exames psicoténicos em concursos públicos, a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 758.533, fixou o seguinte entendimento pelo rito dos recursos repetitivos: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado que (ID 13065045): A possibilidade de avaliação psicológica em concursos públicos já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que a considera válida, desde que prevista em lei. Inclusive, em 08/04/2015, aprovou o enunciado n. 44 de sua súmula de jurisprudência vinculante, por intermédio da conversão do enunciado n. 686, dispondo que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A matéria é bastante controvertida no âmbito dos Tribunais, e, à vista disso, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula 20 deste Tribunal, que assim dispõe: Súmula n. 20 - A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. Reunidos os entendimentos firmados, os requisitos que garantem a legalidade da avaliação psicológica em concurso público podem ser resumidos em quatro: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo. A validade da avaliação psicológica a que foi submetido o apelante passa, portanto, pela verificação do preenchimento desses quatro requisitos. A avaliação psicológica, no caso da polícia militar do Distrito Federal, possui amparo legal. O art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar. (...) O Edital n. 21, de 24 de janeiro de 2018, que regulamenta o concurso público em questão, em sintonia com a lei, previu a avaliação psicológica como etapa do certame, de caráter eliminatório, além de ter traçado as diretrizes básicas da avaliação (...). A avaliação psicológica deve ser permeada por critérios objetivos, de forma a resguardar os princípios fundamentais da impessoalidade e da isonomia previstos na Constituição Federal. A referida avaliação, mesmo entrando em um campo do conhecimento humano manifestamente subjetivo, possui cientificidade própria. (...) O apelante obteve classificação inferior na característica atenção concentrada (teste AC); classificação médio inferior na característica memória (teste memória – TSP); muito superior na característica raciocínio espacial (teste BPR-5-RE) e classificação médio na característica raciocínio geral (TCR). O candidato somente é considerado apto no teste quando atingir classificação de escore médio/médio superior ou superior em pelo menos três de quatro testes, tendo o apelante obtido classificação inferior à deseja em dois dos quatro testes realizados. Não se verifica qualquer irregularidade nos critérios de avaliação dos testes psicológicos a que foi submetido o apelante, pois seguiram estritamente o que previa o edital do certame. A banca examinadora forneceu ao apelante relatório psicológico com a divulgação dos critérios segundo os quais se concluiu por sua não recomendação e oportunizou ao apelante a interposição de recurso administrativo contra a sua não recomendação na avaliação psicológica, tendo o candidato obtido resposta fundamentada quanto ao seu recurso (ID n. 10043341). O princípio do contraditório e da ampla defesa foram atendidos, pois foi garantido ao candidato, sem qualquer tipo de restrição, o seu direito de defesa. (...) Demonstrado que o apelante foi considerado inapto na avaliação psicológica prevista em lei e no edital do certame, avaliação esta pautada em critérios objetivos, e sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença. Logo, considerando que as tese recursais gravitam em torno desses temas e estão em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nesses pontos. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na aventada negativa de vigência dos artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos citados dispositivos constitucionais tidos por maculados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (RE 1231039 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031